Tribunal: STF
Processo: RE 91331
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-30
Data de publicação: 1979-11-30

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA, DECORRENTE DE CONTRATO DE MUTUO.
CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A SENTENÇA DECLARATORIA DE FALÊNCIA.
DESCABIMENTO DE INVOCAÇÃO DO DECRETO-LEI 1.477/76, EIS QUE NÃO FOI
PREQUESTIONADO. NOS TERMOS EM QUE FOI POSTA A MATÉRIA NÃO SE
CONFIGURA NEGATIVA DE VIGENCIA AOS PRECEITOS CONSTANTES DOS ARTS. 81
E 82, DO CÓDIGO CIVIL QUE, A RIGOR, NÃO FORAM VENTILADOS. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO, NOS TERMOS DA SÚMULA N. 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.